Tribunal: STF
Processo: ARE 1491726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL POR COOPERATIVA HABITACIONAL. TRANSMISSÃO DO BEM AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir ao recorrido a quantia de R$ 67.443,92 (sessenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), a título de restituição de indébito tributário.



    2. Em suas razões recursais, sustenta que o caso não se trata de retrocessão. Defende que a transferência das unidades imobiliárias da Associação para a parte autora, por constituir transmissão de imóveis, por ato intervivos, constitui outro fato gerador do ITBI. Aduz que não é o caso de bitributação, pois não se trata de mais de uma incidência tributária relativa ao mesmo fato. Aponta que a pretensão da parte recorrida, além de não possuir qualquer respaldo legal, viola o princípio da igualdade entre os contribuintes. Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.



    3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Contrarrazões apresentadas (ID. 52990740).



    4. Narrou a autora/recorrida na exordial que a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste (AHMBS) foi constituída com o objetivo de construir prédio residencial no Setor Noroeste, em Brasília/DF. Afirmou que na aquisição do terreno houve o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), no valor de R$ 307.512.44. Todavia, na entrega do imóvel o Distrito Federal expediu guia de recolhimento de ITBI para lavratura da escritura e, arbitrariamente, colocou como base de cálculo o valor tributável de R$ 2.248.130,89, de modo que a Requerente teve que pagar R$ 67.443,92 a título de tal tributo. Irresignada, ajuizou a presente ação, que deu origem a este Recurso Inominado.



    6. A Lei Distrital 3.830/2006, em seu art. 2°, prevê que o fato gerador do ITBI é a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física. Além disso, o art. 3º dispõe que aludido imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II – a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; [...]



    7. No caso sob exame, conforme restou consignado em sentença, trata-se de retrocessão do bem, e não de compra e venda. Nota-se que referida associação foi constituída como um instrumento para a construção do edifício; portanto, não se pode falar em ato de compra e venda de unidade imobiliária, pois o bem já pertencia aos cooperados. Ademais, verifica-se que a associação havia quitado tal imposto em 11/12/2009 (ID. 52990397), o que evidência a ilegalidade da cobrança do ITBI efetuada na construção do edifício residencial quando o terreno e a acessão física já pertenciam aos associados. Desse modo, forçoso concluir a não incidência do ITBI, de modo que a tributação dessas operações societárias e a cobrança do referido tributo pelo ente Distrital se mostra indevida.



    8. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: [...]



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156,II e § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2. Segundo o art. 4º, caput, da Lei 5.764/71, as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados. 3. Na hipótese de regular extinção de cooperativa e, em decorrência disso, transmissão dos bens para os cooperados, a norma de regência garante a imunidade tributária e não incidência do ITBI sobre tais operações societárias, mostrando-se indevida a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital. 4. Recurso não provido. [Acórdão 1321707, 07108508520198070018, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.]; [...]. Embora qualificado em Escritura Pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3, inciso III, da Lei Distrital n. 3.830/2006. 2. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas no item 1 retro, ainda quando a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Aplicação da excludente de tipicidade do fato imponível prevista no art. 3, inciso III, da Lei n. 3.830/2006. 3. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos art. 55 a 57, da Lei n. 4.591/64; e b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação. [...]. [Acórdão 1287870, 07163252820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada]. No caso concreto, embora qualificado em escritura pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ela antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3º, inciso III, da Lei Distrital nª 3.830/2006. 6. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas acima,mesmo que a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. [...]. (Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente